Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado).

2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa.

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.

4. Na hipótese, em que pese tenham os autores, ora agravados, comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato não autoriza a imediata imissão na posse da unidade habitacional do prédio ali edificado, porquanto consta na escritura pública de compra e venda que a responsabilidade pela “negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” é inteiramente dos autores/recorridos, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros.

5. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Sendo assim, a imissão na posse, no presente momento processual, constitui medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem, razão pela qual não estão presentes os requisitos para a desocupação, em caráter de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.